Tribunal: STF
Processo: HC 183088
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0002937-52.2017.8.26.0530, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 30 de novembro de 2017, e outras três pessoas, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 180, § 1º (receptação qualificada), e 288, cabeça (constituição de milícia privada), combinado o 69, cabeça (em concurso material), do Código Penal. 
    Em 19 de dezembro de 2018, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cravinhos/SP, ao qual o processo-crime foi redistribuído, condenou-o a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 300 dias-multa, em razão do cometimento dos crimes mencionados. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.038/SP, indeferido liminarmente.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 2 anos. Aduz tratar-se de pessoa idosa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da preventiva por prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de exame apelação formalizada pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde o dia 30 de novembro de 2017, sendo a custódia mantida, na sentença, em 19 de dezembro de 2018. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso do retratado no processo nº 0002937-52.2017.8.26.0530, da Segunda Vara da Comarca de Cravinhos/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator